Tribunal: CARF
Processo: 13005.901119/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.901119/2010-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.407 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Recorrente
CAPITAL FACTORING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado Resolvem os membros do Colegiado, por
unanimidade de votos, converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade
de Origem, para que esta: confirme (ou não) a existência do crédito tendo, por base, os valores
das estimativas, recolhidas e/ou compensadas, no ano-calendário de 2004, objeto do
demonstrativo anexado à fl 140.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 09-69.094, da 1a Turma da
DRJ/JFA que deu provimento em parte à Manifestação de Inconformidade(MI), apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório que homologou parcialmente, compensação
declarada no PER/DCOMP n° 02414.50171.161007.1.7.03-9278.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, alegou que: a
empresa possuía um saldo negativo, oriundo do ano-calendário de ano 2004, no valor de R$
4.317,86, conforme DCOMP retificadora, acima.
Ocorre, que foi demonstrado, indevidamente, que o saldo negativo era oriundo de
pagamentos de estimativas, no entanto, parte dessas estimativas foi efetivamente paga
(R$3.272,84) e parte compensada (R$1.159,26). Assim, foi gerado um débito , no valor de
R$2.754,36, objeto deste processo e razão pela qual não pode retificar a DCOMP.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13005.901119/2010-83
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.407 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901119/2010-83

A DRJ julgou procedente, em parte, a Manifestação de Inconformidade posto que
localizou créditos decorrentes de compensações e pagamentos,os quais, somados aos deferidos
no Despacho Decisório (DD), totalizaram R$4.320,29, que comparado com o já homologado no
DD, R$2.311,42, gerou um reconhecimento adicional de R$1.894,63.
Cientificada em 22/012019 (fl 116), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 31/01/2019 (fl 117).
Em seu recurso, em síntese, a recorrente repete os argumentos trazidos em sede de
manifestação de inconformidade e reafirma que o crédito existe, mas, que foi mal informado e
que:
No julgamento foram apresentadas algumas divergências de valores, como por
exemplo em março de 2004 onde existem duas perdcomps deste período uma de R$
403,00
No
24774.681085.160307.1.3.03.4000
e
outra
de
R$
34,79
27891.999977.160307.1.7.03-0018, onde no apontamento feito pela equipe julgadora foi
considerado somente R$ 403,00 sendo que o valor total é R$ 437,79, também houveram
apontamentos com divergências de valores nas competências abril, maio, junho, julho , as
quais segue em anexo demonstrativo dos valores e comprovantes dos pagamentos.
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Anexa as DCOMP e pede que o Recurso Voluntário (RV) seja acolhido e o débito
cancelado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Inicialmente, cabe discorrer a respeito do que se trata este Processo
Administrativo Fiscal (PAF). A ora recorrente apresentou uma Manifestação de Inconformidade
contra o DD (fl 03), no qual a DRF reconheceu um saldo negativo no valor de R$2.311,42.
O saldo negativo, declarado na DCOMP, foi de R$4.317,86 (fl.56, renumerada
para 31) que corresponde, exatamente ao valor demonstrado na DIPJ, como saldo negativo de
CSLL (fl.21).
Como antes dito, o DD reconheceu o valor de R$2.311,42 e a DRJ,
adicionalmente, o valor de R$1.894,63, totalizando R$4.206,05. Portanto, o que a recorrente
discute é o reconhecimento adicional de R$111,81 (valores originais).
Para tanto, afirma que houve divergências nos valores apresentados, relativamente
aos meses de março (há duas DCOMP compondo o valor, neste mês) a julho do ano-calendário
de 2004.
Na folha 140, a recorrente apresenta uma listagem contendo as estimativas, que
teriam sido compensadas, bem como os respectivos processos (DCOMP). Nos demais anexos,
apresenta cópias dos comprovantes de recolhimento e das DCOMP.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.407 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901119/2010-83

Diante dessas divergências, proponho converter o julgamento em diligência, à
Unidade de Origem, para que esta: confirme (ou não) a existência do crédito tendo, por base, os
valores das estimativas, recolhidas e/ou compensadas, no ano-calendário de 2004, objeto do
demonstrativo anexado à fl 140.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo sobre o direito (ou não) ao crédito
declarado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital